Tribunal: TJES
Processo: 5002724-60.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002724-60.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
ingressou com a presente ação em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e J.V TRANSPORTES COMERCIAIS & LOCACAO DE VEICULOS LTDA
.

Narrou o autor que em determinado momento, recebeu ligação de uma pessoa informando ser funcionário do BANCO BRADESCO S.A., solicitando que, por questões de segurança da conta bancária do autor, o mesmo deveria transferir o valor de R$10.000,00 para sua conta do BANESTES e o valor de R$ 9.950,00 para a conta do requerido

J.V TRANSPORTES COMERCIAIS. Aduziu que após realizar as transferências, notou movimentações estranhas em sua conta bancária, bem como, empréstimos realizados em seu nome, sem sua devida autorização. Com efeito, ajuizou a presente demanda postulando a devolução do valor de R$ 36.610,22 debitados indevidamente da sua conta, bem como cancelamento dos empréstimos realizados sem a sua anuência um no valor de R$ 4.986,19 (contrato 4299299) e outro no valor de R$ 2.500,00 (contrato 4322923), além de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da parte requerida J.V TRANSPORTES COMERCIAIS & LOCACAO DE VEICULOS LTDA, nos termos do art. 20 da Lei de n.º 9.099/95 e RATIFICO a Decisão do ID 39220409 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR solidariamente as partes requeridas
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e J.V TRANSPORTES COMERCIAIS & LOCACAO DE VEICULOS LTDA
a pagar a parte autora
JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
a título de danos materiais a quantia de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquenta reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. a pagar a parte autora
JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
a título de danos materiais a quantia de R$ 26.660,22 (vinte e seis mil seiscentos e sessenta reais e vinte e dois centavos), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) CONDENAR solidariamente as partes requeridas BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e BANCO BRADESCO S.A., a reparar os danos morais a parte autora
JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d) DETERMINAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A., que cancele os empréstimos realizados em nome da parte autora JOAO GUSTAVO NOGUEIRA DOS SANTOS no valor de R$ 4.986,19 (contrato 4299299) e no valor de R$ 2.500,00 (contrato 4322923), sob pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Após análise dos autos, verifica-se que o recorrente insiste nas alegações de culpa exclusiva da vítima em relação à fraude. Tal tese defensiva não é digna de êxito. Entendo que houve falha no tratamento de dados da vítima e também falha na segurança de seus sistemas de comunicação que permite que um número pertencente ao banco seja utilizado para a aplicação de golpes. Tal situação claramente configura fortuito interno, que é fato gerador de responsabilidade objetiva para a instituição financeira.

Não obstante, é reforçado o dever de indenizar da instituição financeira pela jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479 que dispõe sobre a facilitação da atividade criminosa. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)